Tribunal: TJDFT
Processo: 0753495-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVANTE: R. G. D. C. F., MONICA SANTOS DA CUNHA FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL: MONICA SANTOS DA CUNHA FERNANDEZ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753495-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. G. D. C. F., MONICA SANTOS DA CUNHA FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL: MONICA SANTOS DA CUNHA FERNANDEZ AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravode instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por R. G. D. C. F., assistido por sua genitora M. S. DA C. F., contra interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília (ID 181723538, autos originários) que – nos autos de ação de conhecimento (Proc. no 0751064-33.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA. EPP – indeferiu pedido de tutela de urgência ante a ausência da probabilidade do direito postulado. Nas razões recursais (ID 54497991), o agravante narra que foi aprovado no processo seletivo realizado pela Faculdade de Tecnologia e Inovação-SENAC/DF para o curso superior de MARKETING, com início previsto para o primeiro semestre de 2024. Nesse sentido, registra que, por ainda não ter concluído o ensino médio, se dirigiu à instituição de ensino agravada, com o intuito de “cursar o ensino médio na metodologia de Educação para Jovens e adultos (EJA), o que lhe foi obstaculizado por não contar com a idade mínima prevista em lei”. Argumenta que impedir o seu ingresso no ensino supletivo para viabilizar sua matrícula no Curso de MARKETING “é rejeitar os princípios constitucionais que garantem o acesso à educação”. Ressalta que sua capacidade está comprovada na medida em que foi aprovada em concurso vestibular, possuindo, assim, amparo legal para cursar o ensino médio supletivo, tudo com base no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal que indica a capacidade como único requisito para o acesso aos níveis mais elevados de ensino. Entende que o Estado não pode dificultar o acesso do agravante à educação, inexistindo fundamento para a restrição de acesso do recorrente à Educação de Jovens e Adultos, com o fim de obter o certificado de conclusão do ensino médio e efetivar sua matrícula na universidade pretendida. Afirma que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada, sendo a jurisprudência favorável à sua pretensão. Sustenta que há dano irreparável para autor e, caso seja mantido os limites do IRDR, o recorrente poderá a qualquer tempo concluir o ensino médio. Afirma que “o juízo de verossimilhança reside num juízo de probabilidade, resultante da análise dos motivos que lhe são favoráveis e dos que lhe são desfavoráveis. Se os motivos favoráveis são superiores aos desfavoráveis, o juízo de probabilidade aumenta”. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que lhe “assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, e caso aprovada, possa se matricular no ensino superior”. Preparo regular. É o relatório. Decido. Consabido que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a leitura dos documentos que secundam a inicial evidencia que a parte requerente acaba de concluir o 2o (segundo) ano do ensino médio (ID 181684067). Conquanto este Juízo, no confronto entre as normas administrativas pertinentes à espécie e direitos constitucionais predestinados ao fomento do ensino superior, usualmente, indique a prevalência destes últimos, penso que a exegese não chegaria a alavancar alunos que ainda não adentraram sequer no último ano do ensino médio. A distância entre essa fase e o ensino superior é significativa, a despeito dos méritos naturalmente associados à aprovação em concurso vestibular, pelos quais parabenizo a requerente. Paralelamente, anoto que no âmbito deste Eg. Tribunal instaurou-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 13 (treze), afetando-se para definição “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio” (autos de no 0005057-03.2018.8.07.0000). Em recente julgamento, na data de 26/4/2021, definiu a douta Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça a seguinte tese – disponível no site do Tribunal (link) --: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Nessa linha, nada obstante a ausência de trânsito em julgado do indicado IRDR, deve-se privilegiar a orientação e tese jurídica firmada pelo Eg. Tribunal, em atenção, sobretudo, a disciplina de precedentes em demandas repetitivas traçada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente ao teor do artigo 985 do mencionado Códex, no sentido de obstar o uso da Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. Assim, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO a pretensão de tutela de urgência. FACULTO à parte requerente deduzir emenda à sua petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem análise do mérito, como indica o art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil ou,Indeferidas as pretensões de urgência, deixo, por ora, de promover a citação do requerido (art. 303, §1o, I, do CPC, interpretado “a contrario sensu”), até por não vislumbrar, nesta atitude, qualquer prejuízo em desfavor daquele. Vindo aos autos emenda, o requerido será citado e seu ônus se restringirá à oferta de resposta às pretensões veiculadas na fase de cognição plena. Ausente emenda, o feito será extinto, igualmente sem prejuízo para o requerido. Neste passo, PROMOVO a intimação do culto Órgão Ministerial, via Sistema PJe. Não há reproche a se empreender em relação à decisão recorrida. Senão, vejamos. A discussão recursa se refere a pretensão de matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio, para, em seguida, acaso haja a aprovação no exame, seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio, suprindo, assim, a referida inviabilidade para a matrícula em curso superior. De certo que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 13 - IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000, e julgou seu mérito, de forma que o v. Acórdão no 1353357 foi assim ementado: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. Verifica-se, pois, que a Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Indubitável, portanto, que a pretensão da agravante encontra óbice na tese fixada pelo IRDR n. 13 deste eg. Tribunal, resultando inexistente a probabilidade do direito alegado. No mesmo sentido é o entendimento desta e. 1a Turma Cível. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/1996. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996. 2. Este Tribunal, no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria" 3. No caso dos autos, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1788232, 07275886620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se, pois, que estão ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada. Malgrado tal conclusão, importa destacar que a análise nessa sede de cognição sumária não vincula, necessariamente, a futura decisão de mérito. Sendo assim, pode ser que, uma vez realizado o contraditório, seja possível chegar a solução diversa, à luz do acervo mais abrangente e com o devido aprofundamento. Forte em tais considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo da causa o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda, querendo, ao presente recurso. Em seguida, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia junto a essa Egrégia 1a Turma Cível. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator